Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS DA CAUSA EXTINTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 485, II, que "o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias". No parágrafo primeiro, o dispositivo acrescenta que: “nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
2. Antes de extinguir o processo, o juízo deve intimar o advogado, pelo Diário da Justiça. A parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. No caso de parceiros cadastrados para expedição eletrônica, é prescindível intimação por oficial de justiça ou carta com aviso de recebimento, mas a intimação deve ser efetivada por meio do sistema eletrônico, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017.
3. No caso, o autor não foi intimado para dar regular andamento ao feito no prazo de cinco dias. Passados os 30 (trinta) dias, sem nova intimação, o processo foi sentenciado.
4. Não cumpridos os requisitos, não pode o feito ser extinto com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A sentença deve ser cassada. Os autos devem retornar ao juízo a quo para prosseguimento do feito de busca e apreensão.
5. Recurso conhecido e provido.